Tribunal: TJES
Processo: 0007289-55.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Culposo; Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Leve
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007289-55.2014.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público Estatal e pelo acusado em face de sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, II, do CP), cumulada com porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), e declarou extinta a punibilidade quanto à lesão corporal contra o filho da vítima, condenando o réu à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.
2.
O Ministério Público Estatual requer a anulação do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
3.
A defesa pleiteia o reconhecimento do princípio da consunção, com a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de lesão corporal, ou, alternativamente, a desclassificação do crime de porte para posse ilegal de arma de fogo. Pleiteia, ainda, o redimensionamento da pena-base, com a exclusão da valoração negativa das consequências do crime e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há três questões em discussão:
(i)
verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando novo julgamento (art. 593, III, ‘d’, do CPP);
(ii)
analisar a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo;
(iii)
examinar a dosimetria da pena, com destaque para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a proporcionalidade na aplicação da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A decisão do Tribunal do Júri encontra amparo em elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o depoimento da única testemunha sem vínculo familiar com a vítima, autorizando o reconhecimento da desistência voluntária e a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal.
6.
A soberania do veredicto popular deve ser respeitada sempre que houver versão amparada nos autos, não sendo cabível novo julgamento diante de simples divergência interpretativa ou inconformismo ministerial.
7.
O porte ilegal de arma de fogo não foi absorvido pela lesão corporal, pois configurou crime autônomo praticado de forma habitual e anterior ao evento delituoso, afastando a incidência do princípio da consunção.
8.
A desclassificação do crime de porte (art. 14) para posse ilegal de arma (art. 12) mostra-se incabível, diante da comprovação de que o réu portava a arma em local público e não em residência ou local de trabalho sob sua responsabilidade.
9.
A valoração negativa da consequência do crime de lesão corporal mostra-se legítima e proporcional, considerando os efeitos concretos da conduta (internação hospitalar e procedimentos médicos invasivos), afastando-se a alegação de
bis in idem
.
10.
A agravante da prática do crime contra irmão (art. 61, II, ‘e’, do CP) foi aplicada sem motivação concreta para justificar aumento superior a 1/6, ensejando a sua redução para essa fração.
11.
O réu confessou a prática dos delitos, sendo a lesão corporal de forma qualificada, impondo-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, com aplicação da fração de 1/12 para o crime de lesão corporal; no crime de porte, embora reconhecida, a redução foi inaplicável em razão da pena-base no mínimo legal (Súmula 231/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TES
E
Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 61, II, ‘e’, 65, III, ‘d’, 69, 107, IV, e 129, § 1º, II; CPP, art. 593, III, ‘d’; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim nº 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23.02.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.687.824/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.02.2020; STJ, REsp n. 2.183.558/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 986.083/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 28.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso ministerial e, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 2 (dois) recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (fls. 272/280 dos autos físicos).

A denúncia, às fls. 02/04, narrou que:

“
(...) no dia 22 de maio de 2014, por volta das 11h20min, no Córrego Santo Antônio, zona rural deste município, o denunciado desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima HORÁCIO SÍLVIO MOREIRA, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais de fls. 43, dando início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se do inquérito policial que, no dia dos fatos, a vítima estava preparando um local para instalação de uma caixa de irrigação, numa plantação de eucaliptos.

Em dado momento, a vítima estava sentada almoçando, quando o denunciado chegou e passou a discutir com a mesma sobre a propriedade da referida plantação de eucalipto, alegando lhe pertencer.

A vítima tentou argumentar com o denunciado para que procurassem a Justiça, porém, o denunciado sacou um revólver e efetuou disparos contra a mesma, a qual veio a ser ferida, caindo no chão.

O denunciado só não concluiu o seu intento por conta da intervenção de Selma Felício dos Santos, esposa da vítima, e Marlon dos Santos Moreira, filho da vítima, que acabou sendo ferido por um tiro de raspão.

É de se destacar que denunciado e vítima são irmãos e a motivação do crime foi uma discussão pela propriedade de uma plantação de eucalipto no terreno onde residiam, caracterizando o motivo fútil.

Restou configurado também o motivo que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi atacada de surpresa, visto que não esperava ser alvejada pelo próprio irmão.

Insta mencionar que o denunciado apresentou-se na Delegacia de Polícia Civil e entregou a arma que alega ter utilizado para cometer o crime, a qual portava de forma ilegal, uma vez que não possui registro nem porte de arma de fogo.”

Desse modo, entendendo o magistrado
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o acusado foi pronunciado (fls. 137/139v dos autos físicos), sujeitando-o ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 10 de outubro de 2023 (fls. 262/263), foi proferida a r. sentença, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
(i)
desclassificando a conduta inicialmente descrita como tentativa de homicídio para condenar o acusado como incurso nos crimes previstos no artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal (vítima Horácio Silvio Moreira), à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, e
(ii)
declarando extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime previsto no artigo 129, § 6º, do Código Penal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal (vítima Marlon dos Santos Moreira).

Inconformado com a decisão, o
Parquet

de
primeiro
grau

sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a nulidade do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença,
a fim
de submeter

Aguinaldo Moreira dos Santos

a novo julgamento
perante o Tribunal do Júri
, nos termos do artigo 593, inciso III, ‘d’, do Código de Processo Penal
.

Para tanto, sustenta que o
animus necandi
restou evidenciado na conduta do acusado, haja vista a ausência de comprovação da alegada legítima defesa, uma vez que não houve agressão por parte da vítima que justificasse a reação. Ademais, alega que não se pode afirmar que o réu tenha voluntariamente desistido de consumar o delito, considerando que apenas deixou de efetuar novos disparos em razão da intervenção dos familiares da vítima, que se lançaram sobre seu corpo caído, impedindo a continuidade da ação delituosa.

Por sua vez, a defesa requer a reforma da r. sentença para aplicação do princípio da consunção, com a consequente absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de lesão corporal ou, alternativamente, a desclassificação do porte para posse ilegal de arma de fogo. Postula, ainda, o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Feitos estes breves esclarecimentos, quanto ao pleito ministerial, após detida análise dos autos, verifica-se a existência de elementos suficientes para sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu, legitimamente, a ocorrência do instituto da desistência voluntária, desclassificando o crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal de natureza grave, a partir da caracterização do perigo de vida (artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal).

Nesse contexto, a decisão do Tribunal do Júri não se revela insubsistente, inexistindo fundamentos aptos a justificar sua reforma. O que se observa, na verdade, é a inconformidade natural do órgão ministerial com o resultado do julgamento, o que, por si só, não caracteriza decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

Ressalto, por oportuno, que, conforme certificado no ID 9784636, as mídias alusivas às oitivas realizadas em plenário não foram anexadas aos autos, uma vez que o arquivo gravado encontrava-se vazio e não foi possível sua recuperação pela unidade judiciária responsável. Confira-se:

“Certifico que os presentes autos foram remetidos para o Egrégio Tribunal de Justiça para a apresentação das razões recursais do acusado, conforme requerido na petição de id n. 36846557 e que o parecer de id 48368882 do órgão ministerial constatou a ausência da digitalização da mídia acostada às folhas 267, referente às oitivas realizadas na Sessão do Júri realizada no dia 10/10/2023, assim, retornaram os autos ao juízo de piso para cumprir o despacho de id. 48368884.

Certifico que, nesta data, constatei que a mídia física (DVD-R) juntada nos autos às folhas 267 não contem a gravação dos depoimentos realizados naquela Sessão do Júri, isto é, a mídia está ‘vazia’.

Certifico que, nesta data, diligenciei junto à residente jurídica Paola Fabris Goronsio, responsável pela gravação das mídias no dia do júri, para localizar o backup o arquivo faltante e que a residente jurídica me informou que não localizou os arquivos de mídias e que em busca ao computador que se encontra no salão do júri também não localizou os arquivos”.

Devidamente intimados acerca do teor da referida certidão, a defesa não se manifestou (ID 9784640) e o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição informou (ID 9784639), “ainda que ausente a mídia, os elementos já presentes nos autos são robustos o suficiente para embasar a tese de que a decisão proferida merece ser reformada, dado seu caráter manifestamente contrário às provas dos autos. Diante do exposto, requer-se que seja dado o devido prosseguimento ao recurso interposto, dando-lhe provimento para submeter o apelado AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS a um novo julgamento, por se tratar de medida de extrema justiça”.

Sendo assim, a análise do presente recurso será formulada com base apenas nas provas colhidas na fase investigativa e na instrução processual –
j
udicium
a
ccusationis
.

Nessa perspectiva, a denúncia oferecida pelo órgão ministerial relata que o acusado somente não concluiu seu intento em razão de intervenção da esposa e do filho do ofendido, este último que, inclusive, acabou atingido por um disparo de raspão.

No ponto, em sede policial, os informantes Selma Felício dos Santos e Marlon dos Santos Moreira, esposa e filho do ofendido, relataram que presenciaram os fatos e, ao perceberem que o acusado estava “recarregando a arma”, lançaram-se à frente do corpo da vítima, impedindo a continuidade da ação delituosa. Vejamos:

“[...] que AGUINALDO falou que era para a máquina parar o serviço que aquele local lhe pertencia; que HORÁCIO falou que aquela área não lhe pertencia e que tinha o contrato e para resolver poderiam ir para a Cidade para resolver na Justiça, tendo se levantado; que AGUINALDO sacou de um revólver que trazia na cintura e falou ‘com você eu resolvo na bala’, tendo então disparado duas vezes e errando o marido da declarante, mas em seguida efetuou mais dois disparos, os quais atingiram o peito do HORÁCIO o qual caiu; que AGUINALDO falou: ‘Há muito tempo que eu queria te matar’;
que
a declarante notou que o AGUINALDO estava recarregando a arma, momento em que deitou-se, juntamente com seu filho, em cima do HORÁCIO e o AGUINALDO saiu do local e foi em direção à sua casa
; que o tratorista que estava no local socorreu o HORÁCIO no carro da declarante, sendo que no caminho o HORÁCIO recobrou os sentidos e quando dava entrada no Hospital desmaiou novamente; [...]” (Declaração, em sede investigativa, da testemunha Selma Felício dos Santos, fls. 24 dos autos físicos)

“[...] que, no dia da tentativa, o declarante estava junto de seu pai que estava trabalhando com um trator, quando o autor Aguinaldo Moreira chegou mandando parar o serviço dizendo que aquele terreno era dele; que a vítima chamou Aguinaldo para resolverem na justiça tal problema, foi quando o autor disse que não resolveria nada com ele na justiça e sim bala e começou a atirar; que
neste momento o declarante e sua mãe que estavam próximos correram em direção à vítima para que Aguinaldo não atirasse mais, vindo o declarante a tomar um tiro de raspão na perna esquerda;
que
após isso o autor parou de atirar e saiu correndo
.” (Declaração, em sede investigativa, da testemunha Marlon dos Santos Moreira, fls. 31 dos autos físicos)

Em juízo (mídia acostada no ID 7307300), os referidos informantes confirmaram os relatos prestados na fase policial. A Sra. Selma Felício dos Santos, inclusive, destacou que seu filho se encontrava mais próximo da vítima e, ao correr em sua direção, acabou sendo atingido de raspão por um disparo de arma de fogo.

Contudo, em sentido oposto, a única testemunha presencial e sem vínculo de parentesco com a vítima, qual seja, o tratorista Alequison Rodrigues de Souza, que trabalhava no local dos fatos, ao ser ouvido na fase investigativa (fls. 26 dos autos físicos), não mencionou qualquer intervenção da esposa ou do filho do ofendido. Em seu depoimento, narrou os acontecimentos da seguinte forma:

“que o declarante trabalha como operador de máquinas na Empresa Safra e no dia 22.05.14 se encontrava realizando um serviço no Córrego Santo Antônio para o cidadão de nome HORÁCIO; que, por volta das 11:00 horas parou o serviço para almoçar, sendo que a esposa do HORÁCIO tinha levado a comida; que o declarante ficou sentado na máquina almoçando, enquanto o HORÁCIO ficou sentado; que, após alguns instantes, o declarante notou que um veículo subiu rapidamente até o local onde se encontravam e desceu um cidadão o qual se dirigiu ao HORÁCIO; que o cidadão passou a falar com o HORÁCIO que não queria que ele mexesse naquele local pois era seu; que o HORÁCIO calmamente lhe respondeu que qualquer dúvida viria para ‘rua’ para resolver; que o HORÁCIO se levantou e o cidadão sacou um revólver e passou a disparar contra o HORÁCIO, sendo que este veio a cair;
que
, após os disparos, o homem se dirigiu ao declarante e falou que não queria que fizesse nenhum serviço naquele local;
que
o declarante amedrontado já estava descendo da máquina;
que
o cidadão, após o citado diálogo, saiu do local
[...]”.

Em juízo (mídia acostada no ID 7307300), a mencionada testemunha ocular manteve a versão apresentada na fase investigativa e, ao ser questionada diretamente, afirmou que, no local dos fatos, encontravam-se apenas o acusado, a vítima, a sua esposa e o próprio declarante, não tendo visualizado o filho da vítima, que estaria
“mais para baixo,
n
a casa deles”
.

Ressaltou, ainda, que não presenciou qualquer situação envolvendo disparo de raspão e que, após os tiros, o acusado lhe pediu que interrompesse o trabalho com o trator e, em seguida, deixou o local. Confira-se:

“Que estava presente no dia dos fatos, trabalhando como tratorista; que confirma a sua declaração policial;
que, no momento em que presenciou os fatos, estavam apenas a esposa da vítima e o declarante no local; que os filhos da vítima estavam mais para baixo, na casa deles; que,
perguntado sobre o tiro de raspão do filho de Horácio, disse que
não viu
essa
situação; que o que viu foi o que já havia narrado em sua declaração policial
; que a cena que presenciou foi a do disparo e que, diante disso, não soube o que fazer;
que, após os disparos, o acusado disse para ele não mexer mais na terra; que o declarante desceu da máquina e socorreu a vítima, levando-a ao hospital
; que acredita que o acusado descarregou a arma, mas não deu para perceber com certeza; que apenas ouviu vários disparos em sequência; que não tem conhecimento de qualquer briga anterior entre os dois; que estava no local apenas para executar o serviço; [...] que Horácio estava em pé quando Aguinaldo desferiu os tiros; que, do jeito que o acusado chegou com o carro, já foi dizendo que a terra era dele; que Horácio respondeu que a terra era dele; que conversaram pouco; que o acusado disse que era dele sim, e Horácio respondeu: ‘então vamos resolver lá embaixo, na rua’; que o acusado disse: ‘então vamos resolver aqui agora’; que Horácio não mencionou nada sobre resolver na Justiça, apenas ouviu ele dizer para ‘resolver lá embaixo’; que Horácio não foi para cima do acusado; que Horácio estava almoçando e, quando o acusado chegou, ele se levantou, ficando a uma distância de aproximadamente dois metros”.

No mesmo sentido, em esfera policial, o acusado Aguinaldo Moreira dos Santos declarou que, após os disparos,
“Horácio se afastou e o declarante pediu ao tratorista para não continuar com os trabalhos; que o declarante então saiu do local”
(fl. 34).

Ato contínuo, em juízo (mídia acostada no ID 7307300), o acusado afirmou que, no momento dos fatos, estavam presentes apenas a vítima, sua esposa e o tratorista, sustentando que efetuou os disparos em legítima defesa, sob o argumento de que a vítima teria levado a mão à cintura. Vejamos:

“Que disparou quatro tiros contra Horácio porque ele levou a mão à cintura de forma muito rápida; que considera Horácio uma pessoa perigosa e, por isso, ficou com medo de que ele fizesse algo contra si; [...] que,
no momento dos fatos, estavam apenas a esposa de Horácio, Horácio e o operador da máquina; que Marlon estava em casa, não estava no local; que tem certeza de que Marlon não estava presente na cena
[...]”.

E não é só. No âmbito pericial, os Laudos de Exame de Lesões Corporais de fls. 49/50 e 213, realizados no adolescente Marlon dos Santos Moreira, embora atestem a existência de lesão, não foram conclusivos quanto à sua origem por disparo de arma de fogo. Confira-se:

“Presença de ferida contusa, medindo cerca de 4 x 2 cm, localizada na face posterior do terço médio da perna esquerda, semelhante às produzidas por disparo de arma de fogo com projétil atingindo o corpo em direção tangencial à pele (tiro de raspão). Entretanto,
não temos elementos técnicos de segurança para afirmar se o ferimento supracitado é proveniente da ação lesiva de projétil de arma de fogo
.”

Dessa forma, considerando os depoimentos acima mencionados e as demais provas produzidas durante a instrução processual, é plenamente viável que o Conselho de Sentença tenha concluído que o acusado não deixou de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, mas sim por iniciativa própria, sendo cabível o reconhecimento do instituto da desistência voluntária, previsto no artigo 15, do Código Penal, que assim dispõe:

Desistência voluntária e arrependimento eficaz

Art. 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

Destarte, a única testemunha ocular que não possui relação de parentesco com o ofendido não confirmou a suposta intervenção dos familiares, tendo, inclusive, afirmado expressamente que o filho da vítima não se encontrava no local dos fatos.

Ressalte-se, mais uma vez, que as mídias relativas às oitivas realizadas na Sessão do Júri ocorrida em 10 de outubro de 2023 não foram devidamente juntadas aos autos, o que inviabiliza a análise do conteúdo dos depoimentos prestados em Plenário, restando disponíveis apenas os registros colhidos nas fases investigativa e judicial, inclusive o do tratorista Alequison Rodrigues de Souza, arrolado como testemunha.

Desse modo, embora existam elementos que poderiam sustentar a conclusão de que o acusado apenas não deu continuidade à ação delituosa por circunstâncias alheias à sua vontade, o conjunto probatório também autoriza o acolhimento da tese de desistência voluntária, hipótese que conduz à desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal.

Nesse viés, e diante do arcabouço probatório apresentado na análise do presente recurso, ao que tudo indica, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o Tribunal do Júri, no exercício de sua soberania constitucional, acolheu versão verossímil e amparada pelas provas regularmente produzidas nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões a ele (Conselho de Sentença) apresentadas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

Dessa maneira, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas ao longo da instrução criminal, não há dúvidas de que a desclassificação do delito prolatada pelo Conselho de Sentença não constitui decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual
o pleito de
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
formulado
pelo órgão ministerial
não merece prosperar
.

Prosseguindo, passo à análise das razões recursais de Aguinaldo Moreira dos Santos.

Inicialmente, a defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre as práticas criminosas de lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo, sustentando que o último constitui crime meio para a consecução do crime fim, qual seja, a lesão corporal.

Todavia, sem maiores delongas, entendo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, a partir das provas colhidas durante a instrução processual, restou evidente a inexistência de vinculação exclusiva entre os crimes previstos no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido, em sede policial (fl. 34), o acusado confessou que, apesar de não possuir registro do artefato bélico,
“possui a arma desde os dezoito anos de idade e sempre andou com a mesma para se defender”
, afirmativa confirmada em juízo (mídia acostada no ID 7307300).

Portanto, a meu sentir, as condutas pelas quais Aguinaldo Moreira dos Santos foi condenado configuram delitos autônomos, tendo em vista que o porte ilegal de arma de fogo não se restringiu ao simples meio necessário para a execução do delito de lesão corporal, mas sim, constituiu fim em si mesmo, praticando o delito desde longa data e, por óbvio, anterior aos fatos ora em análise.

Dessa maneira, considerando que a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de lesão corporal requer que as condutas tenham sido praticadas no mesmo contexto, evidenciando relação de dependência ou subordinação entre si, entendo que tal hipótese não se configura no presente caso.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

[...] 7. O voto condutor do acórdão estadual demonstrou não ter vinculação exclusiva entre o delito de porte de arma de fogo e o crime de homicídio, de maneira que aquele pudesse ser considerado crime meio e, portanto, ante factum impunível. Ao contrário,
o Sodalício estadual apontou o porte do artefato pelo réu em outras ocasiões que não a prática do crime de homicídio, tornando inviável a aplicação da regra da consunção, haja vista a existência de crimes autônomos e independentes
(HC n. 395.268/SP, Ministra Maria Thereza de Assis moura, Sexta Turma, DJe 19/12/2017). 8.
A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de homicídio exige que as condutas tenham sido praticadas no mesmo contexto, guardando relação de dependência ou subordinação, de modo que o porte tenha como fim unicamente a prática do delito de homicídio
. A reversão das premissas fáticas deduzidas no acórdão de apelação - que manteve a condenação pela prática de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, em concurso material - implica revisão fático-probatória, providência inadmissível na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.186.399/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/5/2018). [...] 13. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.687.824/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020).

Dessa forma, tratando-se de condutas distintas, sem relação de dependência ou subordinação, não há que falar em aplicação do princípio da consunção na presente hipótese.

Prosseguindo, a defesa requer a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, para o crime de posse ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 12, da mesma lei. Sustenta, para tanto, que os fatos descritos na denúncia ocorreram em área rural que o acusado acreditava ser de sua propriedade.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

O artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, dispõe,
in verbis
:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho
, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Conforme se extrai dos autos, a discussão entre o acusado e a vítima não envolvia a titularidade do imóvel, mas sim o uso do terreno cedido pelo genitor de ambos, sendo incontroverso que o imóvel pertencia, na realidade, ao pai dos envolvidos. Ou seja, o local dos fatos não pode ser considerado como residência do acusado, tampouco como seu local de trabalho ou de sua responsabilidade jurídica.

Importa destacar, ainda, que o próprio acusado, em sede policial, confessou que portava arma de fogo desde os 18 (dezoito) anos de idade, reiterando tal versão em juízo.

Portanto, diante da ausência dos requisitos legais que caracterizam o delito de posse ilegal de arma de fogo, e estando suficientemente demonstrada a conduta típica prevista no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, impõe-se a rejeição do pleito defensivo de desclassificação.

Adiante, a defesa requer a reforma do capítulo dosimétrico, especificamente quanto ao redimensionamento da pena-base, sob o argumento de ocorrência de
bis in idem
em virtude da valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime. A pretensão, todavia, não merece prosperar.

No que tange à aplicação das circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, é importante ressaltar que a fixação da pena-base não se trata de operação aritmética, na qual se atribuem valores objetivos e absolutos a cada circunstância, mas sim de um juízo de discricionariedade vinculada, o qual deve ser exercido de forma motivada, razoável e proporcional, à luz do caso concreto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação idônea e suficiente ao valorar negativamente a referida circunstância. Senão, vejamos:

“
(...
)
as consequências são graves, considerando que, em virtude dos ferimentos, a vítima foi submetida à drenagem no tórax, devido a hemorragia interna, permanecendo internado no hospital por cinco dias”
.

Sendo assim, a fundamentação apresentada revela adequação e proporcionalidade, não havendo falar em
bis in idem
. Sob essa ótica, o perigo de vida, elementar do tipo penal do artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal, não se confunde com os efeitos concretos decorrentes da lesão sofrida, tais como o tratamento médico invasivo e o período de internação hospitalar.

Tais circunstâncias ultrapassam o padrão de resultado normalmente esperado para a tipificação da figura qualificada, justificando, portanto, a exasperação da pena-base.

Desse modo, assim como as demais circunstâncias judiciais negativadas, acerca das quais a defesa não apresentou insurgência, reputo adequada a valoração desfavorável das consequências do crime, razão pela qual não merece reparo a pena-base fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, embora não tenha sido objeto de impugnação recursal, observa-se que a magistrada sentenciante aplicou a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘e’, do Código Penal, em razão de o crime ter sido praticado contra irmão, elevando a pena para 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Contudo, verifica-se que a exasperação da pena superou o patamar de 1/4 (um quarto), sendo certo que a jurisprudência pátria exige motivação concreta e idônea para a adoção de fração superior a 1/6 (um sexto), o que não foi observado. Nesse sentido:

(...). 2. Assim,
nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea
, situação que não foi identificada nos autos, uma vez que o aumento em 1/2 na segunda fase se deu, tão somente, pela existência da agravante reconhecida contra o réu, sem nenhuma outra justificativa. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 982.383/DF, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

[...] 3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia,
a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
. 4. No caso em análise, o índice de cerca de 1/12 foi definido no acórdão impugnado sem a indicação de qualquer motivação, razão pela qual faz jus o paciente à redução da pena em 1/6 pela presença da atenuante da confissão espontânea. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 833.917/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe 16/10/2023).

Destarte, a pena intermediária deve ser redimensionada, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Assim, fixa-se a pena intermediária em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Ainda na segunda fase da dosimetria, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que entendo merecer acolhida.

Isso porque, a magistrada de primeiro grau deixou de reconhecer a referida atenuante em relação ao crime de lesão corporal, sob o argumento de que teria sido apresentada em adição à tese de legítima defesa, e, em relação ao crime de porte de arma, afirmou não existirem circunstâncias atenuantes.

Todavia, conforme entendimento pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da confissão, ainda que qualificada, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, podendo ser aplicada com redução inferior a 1/6 (um sexto). Nesse sentido:

[...] 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada no REsp n. 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal deve ser reconhecida mesmo nas hipóteses de confissão informal, extrajudicial, parcial ou
qualificada
. 4. A jurisprudência desta Corte firmou que, uma vez confessada a prática delitiva, impõe-se a redução da pena, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 5. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado agravado. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 986.083/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

[...] 5. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade na aplicação da fração de 1/12 de maneira fundamentada, por atender os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 6. As razões do agravo regimental não conseguem modificar os fundamentos da decisão recorrida, que se mantém pelos próprios motivos expostos anteriormente. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.466.144/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 2/7/2025).

No caso, em relação ao crime de lesão corporal, diante da confissão qualificada do acusado, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, aplicando-se a fração de redução no patamar de 1/12 (um doze avos), em conformidade com o entendimento jurisprudencial suso referenciado.

Dessa forma, considerando a pena intermediária fixada anteriormente, qual seja, 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como a partir do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo que de forma qualificada, estabeleço a pena intermediária em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão,
quantum
que torno definitivo ante a ausência de quaisquer outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por sua vez, no que se refere ao crime de porte ilegal de arma de fogo, o réu, desde o início, confessou a prática delitiva, afirmando, inclusive, que traz consigo o referido artefato desde os 18 (dezoito) anos de idade.

Assim, na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Contudo, por já ter sido a pena-base fixada no mínimo legal, deixo de aplicar redução, nos termos da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme estabelecido na r. sentença.

Por fim,
reconhecida a prática dos crimes em
concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal,
fixo a pena definitiva
de
AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS
em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão,
mantido o regime inicial semiaberto,
além
do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação criminal de
AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS
, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, fixando a pena definitiva em
4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólumes os demais termos da respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, relembrando a matéria, cuida-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e por Aguinaldo Moreira dos Santos, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que, com base na decisão do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, desclassificando a conduta inicialmente descrita como tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, II, do Código Penal), reconhecendo, ainda, o porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), e aplicando a pena total de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, com 10 dias-multa.

Pedi vista dos autos para melhor exame, e, após detida análise do conjunto probatório e das teses ventiladas, apresento voto em que divirjo parcialmente do Eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva, para, ao final, negar provimento a ambos os recursos, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

A controvérsia recursal cinge-se, de um lado, à insurgência do Ministério Público contra a decisão do Conselho de Sentença que desclassificou a imputação originária de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal grave, pretendendo novo julgamento com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal; de outro, à apelação da defesa, que pretende a absolvição do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, com base no princípio da consunção, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse irregular de arma de fogo, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a correção da dosimetria da pena, sob alegação de bis in idem.

Com relação ao recurso ministerial, observo que não se encontra caracterizada a hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao revés, os elementos constantes dos autos, ainda que não excludentes da pretensão punitiva original, são suficientemente ambíguos e controversos a ponto de autorizar a opção do Conselho de Sentença pela desclassificação.

A dinâmica dos fatos, narrada pela acusação, indica que o réu, motivado por disputa sobre a titularidade de uma plantação de eucalipto, teria abordado a vítima Horácio Sílvio Moreira, seu irmão, no momento em que este almoçava, desferindo contra ele disparos de arma de fogo, interrompidos apenas por ação de sua esposa e de seu filho, o qual também teria sido ferido de raspão.

A narrativa acusatória encontra sustentação nos depoimentos prestados por Selma Felício dos Santos e Marlon dos Santos Moreira, esposa e filho da vítima, que reafirmaram em juízo que o réu efetuou os disparos e cessou sua ação após eles se jogarem sobre o corpo da vítima, impedindo a continuidade da agressão.

Contudo, impõe-se considerar o depoimento da testemunha Alequison Rodrigues de Souza, operador de máquina presente no local, o qual, em juízo, declarou que os únicos presentes à cena do crime eram ele próprio, a vítima e sua esposa, inexistindo menção à presença do filho Marlon.

Acrescentou que não presenciou qualquer disparo de raspão e tampouco presenciou intervenção física de terceiros para conter o réu, afirmando que, após os disparos, o acusado apenas se retirou do local.

O réu, por sua vez, confirmou ter desferido os disparos, mas sustentou tê-lo feito por temer reação da vítima, afirmando que esta teria feito um gesto suspeito com a mão à cintura. Afirmou, ainda, que o filho da vítima não se encontrava presente na ocasião.

Nesse contexto, verifica-se que a versão dos fatos se apresenta dividida entre duas linhas principais de testemunhos: a primeira, advinda dos familiares da vítima, atribui ao acusado inequívoco animus necandi, supostamente interrompido por intervenção de terceiros; a segunda, proveniente de testemunha imparcial, aponta que não houve continuidade da agressão, tampouco ação de contenção por parte dos familiares.

Tal divergência, longe de invalidar a decisão do Júri, antes a respalda, pois é justamente na presença de elementos duvidosos ou ambíguos que o Tribunal Popular deve exercer sua soberania para decidir, dentro dos limites que a Constituição lhe confere.

Não se mostra razoável substituir a vontade soberana do Júri por outra decisão judicial apenas porque esta pareceria mais condizente com a tese acusatória.

A resposta afirmativa aos quesitos iniciais, reconhecendo materialidade e autoria, seguida de desclassificação, revela que o corpo de jurados, embora reconhecendo que o réu efetuou os disparos, não se convenceu da intenção de matar, tampouco da existência de qualificadoras.

Conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, a anulação da decisão dos jurados somente se justifica quando o veredito for isolado e incompatível com qualquer versão razoável dos autos, o que, como demonstrado, não se verifica.

Passando à análise do recurso da defesa, verifico que suas teses tampouco merecem acolhida.

A alegação de aplicação do princípio da consunção, para absorção do porte ilegal de arma pelo crime de lesão corporal, não encontra respaldo na jurisprudência majoritária, que exige, para tanto, que o crime de menor gravidade seja fase normal ou meio necessário à execução do crime mais grave.

No caso concreto, o porte da arma se deu de forma autônoma, anterior à consumação do delito de lesão corporal, e a arma foi portada sem qualquer registro ou autorização legal, configurando tipo penal próprio e independente.

Tampouco prospera a tese de desclassificação da conduta do artigo 14 para o artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

O artigo 12 exige, expressamente, que a arma seja mantida sob guarda no interior de residência, dependência desta ou local de trabalho do agente, desde que este seja o titular ou responsável legal pelo imóvel.

A área rural onde ocorreram os fatos não pode ser considerada, nos moldes legais e doutrinários, como “residência” ou “dependência”, sobretudo porque não há comprovação nos autos de vínculo jurídico formal entre o réu e a propriedade.

A mera alegação de litígio sobre o domínio da terra não basta para desclassificar a conduta para posse irregular.

Quanto à alegação de bis in idem na primeira fase da dosimetria, não restou comprovada qualquer duplicidade de valoração.

A sentença é clara ao indicar os fundamentos utilizados para fixação da pena, os quais não se confundem ou se sobrepõem.

Por fim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea também não merece prosperar.

A confissão do réu, ainda que existente, foi qualificada por teses excludentes de ilicitude, como legítima defesa, o que afasta sua espontaneidade nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Além disso, não se vislumbra que a confissão tenha sido fator decisivo para a condenação, pois a autoria restou firmemente demonstrada por meio de provas testemunhais e materiais.

Portanto, entendo que a sentença proferida pelo Juízo de origem foi proferida dentro dos limites legais, com base em decisão do Tribunal do Júri que se encontra suficientemente motivada e respaldada nos autos, não havendo razão para sua reforma, seja por força do recurso ministerial, seja pelas razões defensivas.

Ante o exposto, divirjo parcialmente do voto exarado pelo Eminente Relator, para, com base em fundamentação própria, negar provimento a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.